Tribunal: TCU
Processo: 015.773/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7152/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, em excluir da presente relação processual o Sr. Joaquim Barbosa Filho e o Município de Mumbaí/GO e, em relação à Sra. Maria do Socorro Alves Barbosa, determinar o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao espólio da Sra. Maria do Socorro Alves Barbosa, ao Sr. Joaquim Barbosa Filho, ao Município de Mambaí/GO e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.773/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Barbosa Filho (XXX.526.231-XX); Maria do Socorro Alves Barbosa (XXX.070.171-XX, falecida); Município de Mambaí/GO (01.740.463/0001-52). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.